Tribunal: TJPA
Processo: 0800609-64.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800609-64.2020.8.14.0201

APELANTE: M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, TELEFONICA BRASIL

APELADO: TELEFONICA BRASIL, M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração opostos por M. M. Lobato Comércio e Representações Ltda. e Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que, em apelações cíveis, manteve a sentença de parcial procedência, declarando inexigível a multa por renovação automática de contrato de telefonia e condenando a ré à restituição simples do valor cobrado. A autora alegou omissão quanto à análise da má-fé da ré na cobrança, enquanto a ré alegou contradição na fixação da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a sucumbência mínima da autora, mesmo tendo julgado improcedente o pedido de repetição em dobro; e (ii) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da má-fé da ré, a qual ensejaria a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A sucumbência mínima da autora justifica a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à ré o pagamento integral das despesas processuais, pois a autora decaiu de parcela mínima do pedido, obtendo êxito na pretensão principal (devolução dos valores cobrados indevidamente), ainda que de forma simples e não em dobro, como pleiteado.

O acórdão analisou a questão da renovação automática e da cobrança da multa, reconhecendo a aplicabilidade do CDC e a ilegalidade da renovação sem anuência expressa, determinando a restituição simples com base na modulação dos efeitos do STJ. A análise da má-fé não alteraria a conclusão, pois a modulação temporal limita a repetição em dobro para cobranças posteriores a 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Embargos de Declaração rejeitados.

“1. A sucumbência em pedido subsidiário não configura sucumbência recíproca para fins de rateio das custas processuais. 2. A modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ quanto à repetição do indébito em dobro prevalece sobre a análise da má-fé da parte ré em cobranças anteriores a 30/03/2021.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, parágrafo único, 1.022; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS; STF - Rcl: 44145 RO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800609-64.2020.8.14.0201

EMBARGANTE/EMBARGADA: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADA/EMBARGANTE: M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26902621

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (id.
27254435
)
e por
TELEFONICA BRASIL S.A. (id.
27106955)
, ambos
em face do v. Acórdão de
ID Num.
26902621

que
conheceu e negou
ambos os recursos de Apelação,

mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Breve retrospecto.

A decisão embargada versou sobre recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por ambas as partes,
M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
e
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra a r. sentença (
ID. 20922209
) proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI, que
julgou parcialmente procedente
a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO proposta pelo primeiro em face da requerida.

Em sua exordial (ID. 20922082), a empresa autora afirma era cliente da Ré desde o dia 06 de dezembro de 2017, conforme consta no contrato de permanência no id. 20922095, p. 4. No referido documento, em sua Cláusula 2ª, consta que o contrato em questão entraria em vigor a partir da data de ativação do serviço contratado e teria um prazo de duração de 24 meses.

Aduz que na Cláusula 3ª foi disposto que o cancelamento ou redução de um ou mais serviços antes do final da vigência do prazo contratual importaria, entre outros detalhes, na imposição de multa
pro rata
proporcional ao período vincendo para o término do período de permanência estabelecido no contrato.

Alega que, diante disso, a Autora esperou até dezembro de 2019 para solicitar o cancelamento dos serviços contratados sem que houvesse a incidência de multa, conforme o que consta na mencionada cláusula. No entanto, foi surpreendida quando, em fevereiro de 2020, recebeu da Requerida a cobrança de multa no valor de R$2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais), além do débito de demais serviços utilizados.

Assevera que, ao entrar em contato com a empresa Ré por
e-mail
para esclarecer o motivo da cobrança de multa, obteve como resposta (id. 20922094) que a cobrança em questão se deu em decorrência do cancelamento da linha de nº
91-983023555
por conta de uma “renovação automática” por mais 24 meses. Ainda informa que tal comunicação teria ocorrido VIA SMS dia 07 de novembro de 2019 em uma linha gestora correspondente a número diverso, qual seja,
91-991646086
.

Explica que, segundo aponta a Ré, essa comunicação via SMS se baseia no fato de que tal empresa teria aderido à Resolução 632/2014 da Anatel, estabelecendo o art. 52 que “as prestadoras de serviço devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao SMP”.

Prossegue afirmando que, conforme se verifica no
e-mail
em questão, a Requerida concluiu pela renovação automática devido ao fato de não ter havido no sistema, no prazo de 30 dias, o contato da empresa Autora com a prestadora solicitando a NÃO RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS, seguindo assim os valores devidos como pagamento.

Destaca que resta verificada a abusividade da Ré, uma vez que é sabido que o consumidor é quem deve manifestar expressamente, seja por escrito, mensagem ou telefone, o desejo de manter ou não o contrato. O seu silêncio não implica em renovação automática do contrato e que, portanto, a Autora de forma alguma manifestou interesse em contratar.

Requer a total procedência da ação, para, confirmando a tutela antecipada de urgência requerida, caso deferida, que seja declarado inexigível o débito apresentado pela ré, no valor de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais) ou qualquer outro, de qualquer valor, bem como a inexistência de renovação do contrato entre as partes, sendo devido o cancelamento sem incidência de multa pelo fato de já ter se completado o prazo de fidelização quando solicitada a rescisão.

Pede a condenação da reclamada ao pagamento em dobro, a título de repetição de indébito, dos valores indevidamente pagos, ou seja, R$ 5.106,00 (cinco mil cento e seis reais); subsidiariamente, pede que apenas seja condenada a demandada à devolução simples do dinheiro indevidamente pago, no valor de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais).

Em emenda à inicial, a Autora requer correção do valor da causa para que este corresponda ao proveito econômico pretendido, no montante de R$ 5.106,00 (cinco mil cento e seis reais).

Em contestação (id. 20922177), a parte requerida suscitou preliminar de inépcia da inicial em razão do erro no valor da causa e defendeu a inaplicabilidade do CDC, por não restar caracterizada relação de consumo, e a ausência dos requisitos autorizadores para a inversão do ônus da prova.

Alega a validade da cobrança de multa de fidelidade (Art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL) e o descabimento do pedido de restituição em dobro dos valores, dada a regularidade das cobranças e a inexistência de má-fé.

Réplica no id. 20922185.

Despacho saneador no id. 20922187.

Dispensada a produção de provas por ambas as partes (ids. 20922190 e 20922192).

Sobreveio sentença de parcial procedência no id. 20922209. Transcrevo excerto:

(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos da autora e assim condeno a requerida TELEFONICA BRASIL/VIVO a restituir à autora o valor de R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais), tudo devidamente corrigido pelo INPC a partir do pagamento da fatura (17/03/2020), mais juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Julgo improcedente o pedido de restituição em dobro.

Isto posto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Custas na forma da lei.

Condeno a requerida a pagar honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais arbitro em 20% do valor da condenação, consoante artigo 85, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Icoaraci, 03/05/2024.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular

Inconformada, a Ré interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID. 20922211), sustentando a inaplicabilidade do CDC, uma vez que a parte contratante não é destinatária final dos serviços.

Reitera a validade da cobrança de multa de fidelidade (Art. 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL) e o descabimento do pedido de restituição em dobro dos valores, dada a regularidade das cobranças e a inexistência de má-fé.

Requer o provimento do apelo com a reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda. Subsidiariamente, postula pela reforma da sentença para a redistribuição da sucumbência, sendo esta recíproca.

A Autora também interpôs
APELAÇÃO
(ID. 20922215), aduzindo a necessidade de reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de repetição em dobro, pela inteligência do Artigo 42 do CDC.

Pede o provimento de seu apelo sendo reconhecida a total procedência do pedido autoral.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pela Autora (ID. 20922220) e pela Ré (ID. 20922224).

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

No id. 24706646, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 4ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 17-02-2025, às 14:00.

Em 10/02/2025,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 24766740
).

Deferi o pedido de retirada no Id. 24871505.

Vieram-me os autos conclusos.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora embargado:

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e TELEFÔNICA BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito, declarando a nulidade da cobrança de multa por fidelização em contrato de telefonia e condenando a ré à devolução simples do valor indevidamente cobrado. A autora buscava a repetição em dobro do indébito, enquanto a ré, a improcedência total da ação ou, subsidiariamente, a redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, (ii) analisar a validade da cobrança de multa por fidelização em contrato de telefonia, especificamente quando decorrente de renovação automática do contrato, e (iii) definir a forma da restituição do indébito: simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

· A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o CDC, uma vez que a autora, pessoa jurídica, utilizou os serviços de telefonia como destinatária final, não os repassando a terceiros.

· Embora seja válida a fixação de prazo de fidelidade superior a 12 meses em contratos empresariais, a renovação automática desse prazo, sem a manifestação expressa do consumidor, é considerada prática abusiva e vedada pelo CDC, sendo, portanto, inexigível a multa decorrente da renovação automática.

· A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, tendo em vista que a cobrança se refere a período anterior a 30/03/2021, data da publicação do acórdão do STJ que modulou os efeitos da tese sobre repetição em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recursos desprovidos.
"1. É aplicável o CDC em casos em que pessoa jurídica utiliza serviços de telefonia como destinatária final. 2. É abusiva e inexigível a multa decorrente da renovação automática do prazo de fidelidade de contrato de telefonia sem a anuência expressa do consumidor. 3. A repetição do indébito em casos de cobrança indevida deve ocorrer na forma simples, quando a cobrança for anterior a 30/03/2021."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, III, 42; Resolução nº 632/2014 da ANATEL, arts. 57, 58, 59; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600663/RS; AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR; TJ-MG - AC: 10000205413107002 MG; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.099115-2/001; TJRJ 0087162- 30.2020.8.19.0001; 0147554-96.2021.8.19.0001; TJ-RJ - APL: 00030071820218190209.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
M M LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
, nos termos da fundamentação.

Quanto ao apelo de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, dele
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação.

Com relação às custas e aos honorários advocatícios de sucumbência,
NÃO
há que se falar em sucumbência recíproca, visto que a Autora decaiu em parte mínima do seu pedido, devendo ser suportadas tais despesas inteiramente por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, visto que fixados em patamar máximo pelo juízo
a quo
(20% sobre o valor da condenação), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.
(...)

Em suas razões recursais,
TELEFONICA BRASIL S
.A.
,

opôs Embargos de Declaração (
ID Num.
27106955
) em face do referido Acórdão, alegando que padece de vício de contradição.

A ora embargante sustenta que houve contradição na decisão, pois, embora a decisão tenha reconhecido que a embargada (
M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
) sucumbiu minimamente em seus pedidos, também julgou improcedente metade dos pedidos formulados pela embargada. Assim, segundo a requerente, essa constatação contradiz o disposto no art. 86, caput, do CPC, que estabelece a distribuição proporcional das despesas quando cada litigante for simultaneamente vencedor e vencido em parte.

Aduz que, uma vez havendo dois pedidos (declaração de inexigibilidade da multa rescisória e ressarcimento em dobro da multa rescisória), a decisão deveria ter considerado que, ao julgar apenas um deles procedente, não poderia admitir que a embargada tenha sucumbido “minimamente” – agradecendo que o deslinde da controvérsia ocorra de forma clara quanto à distribuição dos ônus.

Assim, visando seja suprido o mencionado vício, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Já nos aclaratórios de
M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
(
ID Num. 27254435
)
, este argui a existência de omissão a justificar a oposição do recurso.

Alega que o Acórdão, ao adotar a tese de modulação dos efeitos para determinar a restituição simples, não examinou de forma adequada a conduta abusiva da ré – especialmente, não analisou a presunção de má-fé que poderia autorizar a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Esclarece também que, embora a decisão tenha reconhecido a renovação automática, a ausência de consentimento expresso do consumidor, expressa pelo envio de mensagem de texto para um número diverso do cancelado, evidenciaria um desrespeito aos direitos do consumidor e uma prática abusiva, o que, segundo o embargante, não foi adequadamente enfrentado pelo Acórdão.

Contrarrazões de
TELEFONICA BRASIL S.A.
no
ID Num. 27409197
.

Contrarrazões de
M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
no
ID Num. 27474840
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Adianto não assistir razão a ambos os embargantes
.

Passo à análise em separado dos dois recursos.

DOS EMBARGOS DA TELEFONICA BRASIL S.A.

A ora embargante sustenta que houve contradição na decisão, pois, embora a decisão tenha reconhecido que a embargada (
M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
) sucumbiu minimamente em seus pedidos, também julgou improcedente metade dos pedidos formulados pela embargada. Assim, segundo a requerente, essa constatação contradiz o disposto no art. 86, caput, do CPC, que estabelece a distribuição proporcional das despesas quando cada litigante for simultaneamente vencedor e vencido em parte.

Aduz que, uma vez havendo dois pedidos (declaração de inexigibilidade da multa rescisória e ressarcimento em dobro da multa rescisória), a decisão deveria ter considerado que, ao julgar apenas um deles procedente, não poderia admitir que a embargada tenha sucumbido “minimamente” – agradecendo que o deslinde da controvérsia ocorra de forma clara quanto à distribuição dos ônus.

Analisando os argumentos da Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

O Acórdão embargado, ao analisar a questão da sucumbência, expressamente se baseou no art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.” A interpretação de que, no caso concreto, a sucumbência da embargada em um dos seus pedidos configura "parte mínima", decorre de um juízo de valor inerente à atividade jurisdicional, e não implica contradição.

O parágrafo único, introduzido pela reforma processual de 2015, representa uma exceção mitigadora à rigidez do
caput
. O legislador reconhece que nem toda sucumbência recíproca justifica a divisão proporcional dos ônus da sucumbência. Há situações em que a parte vencida apenas em ponto de mínima relevância econômica ou jurídica, ou seja, quantitativamente inexpressivo, não deve ser penalizada com a sucumbência.

Assim, o parágrafo único introduz um critério de razoabilidade e proporcionalidade ao excluir a incidência da sucumbência recíproca em hipóteses de insignificância da derrota parcial, atribuindo à parte, nesses casos, a qualidade de vencedora para fins de arbitramento dos honorários advocatícios.

Não se olvida que eram apenas dois os pedidos. Todavia, a rejeição de um deles não implica, necessariamente, no reconhecimento automático da sucumbência recíproca.

Dessa maneira, como foi irrisória a sucumbência pela Autora/Embargada, onde apenas foi decidido que o pedido de restituição seria simples e não em dobro, entende-se que a Requerente teve mínima sucumbência, não podendo ser responsabilizada pelas despesas processuais.

Frise-se que a própria embargante, em seu recurso de apelação, buscava a improcedência total dos pedidos. Assim, entendo que o reconhecimento da sucumbência mínima, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, foi devidamente fundamentado e não padece de qualquer contradição.

Com maior razão não se vislumbra vício no julgado, visto que, em sua petição inicial, a
M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
fez um pedido subsidiário de receber na forma simples. Assim pediu a requerente:

(...) 3 DOS PEDIDOS

Face ao exposto requer-se:

(...)

b)
condenação da reclamada ao pagamento em dobro, a título de repetição de indébito, dos valores indevidamente pagos, quais sejam R$ 5.106,00 (cinco mil cento e seis reais
)
, ou por mero juízo de precaução, que apenas condene a demandada a devolução simples do dinheiro indevidamente pago, no valor de

R$ 2.553,00 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais)
; (...)
(grifei)

Com efeito, tendo o pedido subsidiário sido acolhido em sua integralidade, não se pode reconhecer, sob nenhum aspecto relevante, qualquer grau de sucumbência por parte da autora, uma vez que obteve, ao final, provimento jurisdicional plenamente favorável dentro da moldura de suas pretensões deduzidas em juízo.

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição, pelo que
a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC
.

Como é visto no julgado, não há vício que justifique a oposição dos embargos. O embargante busca, em verdade, a reapreciação da matéria e a alteração do resultado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

DOS EMBARGOS DE
M. M. LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Alega que o Acórdão, ao adotar a tese de modulação dos efeitos para determinar a restituição simples, não examinou de forma adequada a conduta abusiva da ré – especialmente, não analisou a presunção de má-fé que poderia autorizar a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Esclarece também que, embora a decisão tenha reconhecido a renovação automática, a ausência de consentimento expresso do consumidor, expressa pelo envio de mensagem de texto para um número diverso do cancelado, evidenciaria um desrespeito aos direitos do consumidor e uma prática abusiva, o que, segundo o embargante, não foi adequadamente enfrentado pelo Acórdão.

A alegação de omissão não se sustenta. O Acórdão, de forma clara e fundamentada, analisou a questão da renovação automática do contrato e da cobrança da multa. Reconheceu a aplicabilidade do CDC e a ilegalidade da renovação automática da fidelização sem anuência expressa do consumidor. Diante disso, concluiu pela inexigibilidade da multa e determinou sua restituição de forma simples, com base na modulação dos efeitos determinada pelo STJ.

Assim, o Acórdão guerreado fundamentou expressamente:

(...) DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Com relação à restituição do valor, verifico que a cobrança foi decorrente do contrato celebrado.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, devem ser devolvidos de forma
simples, em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021, e em dobro, quanto aos efetuados após essa data
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS).

(...)

Assim, considerando que a cobrança se refere a período anterior a 30/03/2021 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito quanto a ela deve ocorrer na forma
simples
.

Com isso, escorreita a sentença
a quo
neste particular.

Assim, o improvimento do apelo da autora é medida que se impõe. (...)

A embargante, ao alegar omissão quanto à análise da má-fé, busca, em verdade, rediscutir a matéria já decidida, notadamente quanto à aplicação da modulação dos efeitos que restringiu a restituição em dobro para as cobranças realizadas após 30/03/2021. A existência ou não de má-fé, no caso concreto, não alteraria a conclusão do Acórdão quanto à aplicação da modulação temporal firmada pelo STJ.

Reitere-se que, conforme ressaltado no próprio acórdão, a devolução em dobro, na forma do art. 42 do CDC, depende da configuração de má-fé e da ausência de modulação dos efeitos da decisão do STJ, o que não ocorreu no presente caso. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

O embargante busca, em verdade, a reapreciação da matéria e a alteração do resultado, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

Vale repisar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como busca, nesse particular, a parte embargante.

Assim, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada, contata-se não haver vício que justifique os embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A.

(id.
27106955)
e

por

M. M. LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
(id.
27254435
)
, mas
DEIXO DE ACOLHER
ambos os recursos
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025